Tribunal: TJMT
Processo: 1024675-06.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024675-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR ALVES - CPF: 920.317.149-53 (APELANTE), JOSE DORIVAL BANDEIRA - CPF: 603.879.399-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DO AVALISTA NO FEITO EXECUTIVO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA QUE NO CASO COINCIDE COM O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência firmada no STJ (REsp 1.746.072/PR)

é no sentido de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
.

No caso, seguindo a ordem de vocação definida pelo STJ, ao analisar o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa. Precedente:
AgInt nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial Nº 262.900- SP.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1024675-06.2020.8.11.0041

APELANTE: GILMAR ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Processo:

- Embargos à Execução nº 1024675-06.2020.8.11.0041 - 2° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

RELATÓRIO

Apelo interposto por GILMAR ALVES de sentença que julgou procedente os Embargos a Execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a exclusão do embargante da relação processual da ação de execução n. 1045122-83.2018, e condenação do banco embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação.

Explica que foi vítima de estelionato e que nunca assinou como fiador a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NR. 40/02327-3, emitida em 27.11.2014, no valor total de R$ 599.868,42 (quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reis e quarenta e dois centavos).

Diz que anexou as ações judiciais que tratam da mesma natureza (contratos bancários assinados por pessoa diversa, em nome do Embargante) e pugnou por danos morais.

Insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários – 10% da condenação – ao argumento de que o valor da causa nos embargos à execução deve guardar consonância com o proveito econômico perseguido pelo embargante, além de se mostrarem irrisórios no caso, notadamente por representarem menos de 0,1% do valor da causa.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem como entendimento consolidado no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao excesso apurado na execução.

A par disso, pugna pelo provimento do apelo para fixar os honorários advocatícios em 10% a 20% do valor do excesso da execução e, caso não seja esse o entendimento, requer a majoração dos honorários advocatícios para o patamar adequado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 74460061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por GILMAR ALVES de sentença que julgou procedente os Embargos a Execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a exclusão do embargante da relação processual da ação de execução n. 1045122-83.2018, e condenação do banco embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação.

Pois bem. No tocante aos honorários advocatícios, o juízo de origem decidiu que o valor de 10% sobre o valor da condenação era adequado. A execução pretende o recebimento de R$780.597,56 e nos Embargos à Execução deu-se a causa o mesmo valor (Id 32878312).

No presente caso, deve-se levar em consideração que houve acolhimento dos Embargos a Execução e a exclusão do embargante, na condição de avalista, aqui apelante, da relação processual principal (execução).

O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
art. 85, § 2º, do CPC/2015
, nos seguintes termos:
I) da condenação; ou II) do proveito econômico obtido; ou III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou II) o valor da causa for muito baixo.

Segundo essa posição, é subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo:
"assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado"
.

Cumpre destacar que o § 6º do mesmo artigo orienta que os limites e critérios previstos no § 2º aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, "
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito"
.

A respeito:

“A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo.” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) (g.n)

Nessa linha de intelecção, destaca-se recentes julgados da eg. Quarta Turma do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO VERIFICADO. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo.

2. 'A expressiva redação legal do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo' (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1342003/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019 - g. n.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA FIXADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015.
1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015 , sobre o proveito econômico obtido, e, somente na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1749122/PR, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019 - g. n.)

No caso, embora tenha havido condenação do banco em dano moral no valor de R$7.000,00, certo é que houve a exclusão do avalista do polo passivo da execução com a procedência dos embargos à execução – o aval prestado no título que fundamentava a execução contra o aqui recorrente.

Assim, ao passar para a segunda hipótese - (II) do proveito econômico obtido -, tem-se que o
"proveito econômico obtido"
pelo apelante, ao ser excluído da execução, coincide com o valor da dívida executada de R$780.597,56,
o que também coincide com o valor da causa dos Embargos à Execução
(Id 32878312).

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto-vista proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando o em. Ministro Antonio Carlos Ferreira, no julgamento do AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 262.900- SP:

“
Em seguida, pediu vista o em. Ministro
Luis Felipe Salomão
.

Em 30/08/2018, o em. Ministro Luis Felipe Salomão apresentou voto-vista acompanhando o em.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
. Das respectivas notas taquigráficas, é valiosa a transcrição da seguinte parte:

"Portanto, renovando as vênias devidas, dou provimento ao agravo interno para reformar em parte a decisão agravada,
majorando os honorários advocatícios devidos pelo agravado aos patronos da agravante para 10% do proveito econômico obtido, equivalente, portanto, a 10% do valor da causa dos embargos à execução, atualizados desde a data em que distribuída a demanda
, acompanhando a conclusão do voto do eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira com O acréscimo de fundamentos.

É o meu voto, Senhor Presidente." (g.n)

A respeito, colaciona-se a ementa do aludido agravo interno:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO EXECUTÓRIO FUNDADO EM FIANÇA. NULIDADE DA FIANÇA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior fixou as seguintes teses quanto aos honorários advocatícios: "4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019)

2. No caso, seguindo a ordem de vocação definida nesta eg. Corte, ao analisar o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa.

3. Agravo interno provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

(Rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.12.2019) (g.n)

Neste panorama, os honorários advocatícios devem ser fixados com arrimo no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Por seu turno, como assentado, a aplicação de qualquer das hipóteses do referido § 2º exclui a equidade prevista no § 8º do mesmo artigo.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao apelo
para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa e a complexidade apresentada pelo processo, conforme art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021